Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0723426-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA REGINA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, que limitou a expedição de RPV a vinte salários-mínimos, nos seguintes termos: "Embora a sentença de id. 193997058 tenha determinado a expedição da Requisição de Pequeno Valor considerando o limite de 10 (dez salários-mínimos), não houve renúncia expressa da parte exequente ao valor excedente àquele limite. Por outro lado, havendo este Juízo observado o atual entendimento emanado do Mandado de Segurança no 71141, do Superior Tribunal de Justiça, quanto à aplicação da Lei no 6.618/2020, determino o pagamento mediante RPVs, tanto do principal quanto dos honorários contratuais dos advogados do autor, limitados ao teto de 20% (vinte por cento) do valor da causa[...]". Aduz o agravante que a decisão viola o entendimento do Conselho Especial do TJDFT que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/20. A pretensão do agravante consiste na observância do limite de 10(dez) salários-mínimos para expedição de RPV, consoante a redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624/05. Segundo o artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, em análise preliminar, reputo prudente o sobrestamento dos efeitos da decisão, até ulterior manifestação do colegiado quanto à norma jurídica a ser aplicada ao caso concreto. Por conseguinte, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Brasília/DF, 15 de junho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006